Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709765-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC, COORDENADOR DA COODERNAÇÃO DE FISCALIZACAO TRIBUTÁRIA-COFIT DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SATELITAL BRASIL COMERCIO LTDA contra decisão (id. 119766317 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Mandado de Segurança (processo no 0703315-03.2022.8.07.0018), concedeu apenas em parte o pedido liminar, “estritamente aos 04 (quatro) primeiros dias de 2022, devendo as Autoridades Coatoras absterem-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período.”. O pedido liminar foi indeferido (id. 34003692). Contrarrazões (id.34662538). É o relatório. DECIDO. Ao consultar o andamento do processo de origem, observa-se que o d. Juízo a quo proferiu sentença nos autos de origem. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora